Tribunal: TJES
Processo: 5002493-89.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Acessibilidade
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002493-89.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA DINO DE ATHAYDE FRAGA ARANTES XAVIER

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DIA NAS CERTIDÕES. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação que reclassificou candidata aprovada em 4º lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, ao desconsiderar período de residência pedagógica comprovado por certidões expedidas pela CAPES, sob o fundamento de ausência de indicação dos dias exatos de início e término das atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito à impetração; (ii) verificar a adequação da via eleita diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (iii) definir se a ausência de indicação do dia específico nas certidões autoriza a desconsideração do período de experiência profissional regularmente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente decadência, pois o prazo de 120 dias deve ser contado da ciência do ato concreto que manteve a reclassificação da impetrante, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
4. Adequada a via do mandado de segurança, uma vez que a controvérsia é de direito e a prova encontra-se pré-constituída.
5. Embora o edital vincule a Administração e os candidatos, sua interpretação deve observar os princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.
6. A desconsideração integral de período comprovado por certidões oficiais, por ausência de indicação do dia específico, configura excesso de formalismo, quando não há controvérsia quanto à efetiva prestação da atividade.
7. Demonstrado o direito líquido e certo, impõe-se a confirmação da liminar para assegurar o cômputo do período de residência pedagógica e a manutenção da classificação originária da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida, com confirmação da liminar.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se da ciência do ato administrativo concreto que causa lesão ao direito, e não da mera publicação do edital.

Configura excesso de formalismo a desconsideração de experiência profissional comprovada por certidão oficial que indica mês e ano de início e término, quando ausente controvérsia sobre o efetivo exercício da atividade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF e STJ – entendimento consolidado quanto à vedação ao excesso de formalismo e à possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos que afrontem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5002493-89.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIA EDUARDA DINO DE ATHAYDE FRAGA ARANTES

A. COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-
se
de Mandado de Segurança,
com pedido liminar,
impetrado por
MARIA EDUARDA DINO DE ATHAYDE FRAGA ARANTE
,
apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado da
Educação
do Espírito Santo,
consubstanciado na sua reclassificação no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, destinado à contratação temporária de Professores P4 (designação temporária) para a rede pública estadual.

Narra a impetrante que logrou aprovação em 4º lugar no referido certame, tendo apresentado, para fins de pontuação na etapa de experiência profissional, certidões expedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, comprovando sua participação em Programa de Residência Pedagógica no período compreendido entre agosto de 2018 a março de 2019 e abril de 2019 a janeiro de 2020. Aduz que a Administração desconsiderou treze meses de estágio sob o fundamento de que as certidões não especificavam os dias exatos de início e término das atividades, indicando apenas mês e ano, em suposta desconformidade com o item 7.4.3 do edital.

Sustenta que a exigência editalícia foi interpretada com excesso de formalismo, uma vez que os documentos apresentados são idôneos, emitidos por órgão oficial vinculado ao Ministério da Educação, e atendem à finalidade da norma editalícia, qual seja, comprovar a efetiva experiência profissional. Alega violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, asseverando que não houve ausência de requisito material, mas mera irregularidade formal incapaz de justificar sua reclassificação.

O pedido liminar foi deferido para determinar a imediata contratação da impetrante, desde que inexistentes outras causas para sua eliminação ou reclassificação que não a ausência de indicação dos dias nas certidões apresentadas.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, arguindo, preliminarmente, a decadência do direito à impetração, ao argumento de que a insurgência se volta contra exigência prevista no edital, bem como a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, invocando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a responsabilidade do candidato pela correta apresentação da documentação exigida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar intervenção ministerial no mérito da demanda.

P
ois bem.

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, razão pela qual dele conheço.

A preliminar de decadência não merece prosperar. O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 dispõe expressamente:
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”
No caso concreto, a lesão apontada não decorre da mera publicação do edital, mas da decisão administrativa que manteve a reclassificação da impetrante após o julgamento de seu recurso administrativo, cuja ciência ocorreu em 21/11/2024. A impetração deu-se dentro do interregno legal, inexistindo decadência.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, cumpre recordar que o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal assegura que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública”. A prova documental acostada revela-se pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória, porquanto a controvérsia é eminentemente jurídica, centrada na interpretação da exigência editalícia.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em definir se a ausência de indicação do dia específico nas certidões de residência pedagógica autoriza a desconsideração integral do período comprovado.

É cediço que o edital vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame. Todavia, tal vinculação não autoriza interpretação divorciada dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. O art. 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que a Administração obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A interpretação da exigência editalícia deve ser teleológica. Se a finalidade da norma é comprovar o efetivo exercício de atividade de residência pedagógica, e se as certidões expedidas por órgão oficial atestam, de forma inequívoca, os meses e anos de atuação, a ausência da indicação do dia não compromete a verificação do requisito material.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente assentado que o controle jurisdicional é cabível quando a Administração incorre em excesso de formalismo ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A eliminação ou reclassificação de candidato por vício meramente formal, quando comprovado o preenchimento do requisito substancial, vulnera a lógica do concurso público como instrumento de seleção meritocrática.

No caso, a impetrante não deixou de comprovar a experiência exigida; apresentou documentos idôneos que delimitam claramente os períodos de agosto de 2018 a março de 2019 e de abril de 2019 a janeiro de 2020. A exigência de indicação do dia específico, quando não há controvérsia quanto à extensão temporal do vínculo, revela-se formalismo exacerbado, incapaz de suplantar o direito material demonstrado.

Não se verifica, ademais, afronta ao princípio da isonomia, pois o reconhecimento do direito da impetrante não importa flexibilização indevida das regras do edital, mas apenas interpretação conforme os princípios constitucionais.

Assim, demonstrado o direito líquido e certo, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente deferida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar para assegurar a
MARIA EDUARDA DINO DE ATHAYDE FRAGA ARANTES XAVIER
o cômputo do período de residência pedagógica comprovado nas certidões apresentadas, com a consequente manutenção de sua classificação originária no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, desde que inexistente outro óbice legal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER
a segurança.